Tribunal: TJMT
Processo: 0014008-39.2013.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014008-39.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SANDRA CANDIDA - CPF: 805.263.221-87 (APELANTE), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Márcio Vidal (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – DEMONSTRADA A INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – LIQUIDAÇÃO ZERO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A recomposição salarial decorrente da conversão da Unidade Real de Valor – URV, somente será devida se, na liquidação de sentença, por arbitramento, estiver comprovada a existência de perda remuneratória, em virtude de desobediência ao disposto na Lei n.° 8.880/1994.

2. Realizada a perícia contábil e, demonstrada a ausência de defasagem nos rendimentos da servidora, decorrente da conversão de moeda, cabível a extinção do feito, ante a ocorrência de “liquidação zero”.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto por SANDRA CANDIDA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, nos autos de n.° 0014008-39.2013.811.0003, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou extinto o processo, cujo dispositivo foi lançado nos seguintes termos (ID. 174550044):

“Ante todo o exposto, ancorado no laudo pericial carreado ao feito e por tudo o que foi exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO de liquidação de sentença, nos termos do artigo 535, III, do Código de Processo Civil, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.

Diante disto, condeno a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrando-os em R$ 1.000,00 (um mil reais), bem como a condeno a pagar às custas processuais, ficando tais ônus com a exigibilidade suspensa caso a parte autora seja beneficiária da justiça gratuita.

Em sendo a parte autora beneficiária da gratuidade judiciária, determino a expedição de certidão de crédito em favor do perito em razão do serviço dispendido nos autos. Caso contrário, intime-se a parte autora para que deposite nos autos o valor dos honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias, levantando tais valores em favor do perito.

Transitada em julgado, arquive-se.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Cumpram-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis-MT, 14 de fevereiro de 2020.

MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a tese levantada pelo magistrado singular, no que se refere à data de fechamento da folha de pagamento, viola a coisa julgada, porquanto o título exequendo confirmou o direito da servidora ao recebimento e apuração das perdas decorrentes da conversão da moeda.

Argumenta que ao determinar a realização de perícia judicial, o magistrado singular não poderia refutar de plano os cálculos apresentados pelo
expert
.

Pontua, ademais, que “
do teor das Leis Estaduais que encontram-se anexadas aos autos, restou verificado que não houve reestruturação, e sim reajuste salarial, sendo assim dessa forma após a apuração da defasagem de 13,05% (trezes vírgula zero cinco) por cento, encontrado pelo Perito Judicial nomeado por este Juízo, o MM. Juiz deveria prolatar sentença reconhecendo o direito do(a) Requerente e não ignorar um laudo pericial
”.

Por essas razões, requer “
seja dado provimento para o fim de reformar na integralidade a sentença proferida equivocadamente pelo MM. Juiz de Direito a quo, vez que não observou o direito da Autora já reconhecido por sentença e já reexaminado pelo E. Tribunal de Justiça deste Estado, além do laudo judicial juntado por um perito nomeado pelo Juízo”.

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO, MT, protesta pelo não provimento do apelo (ID. 174552220).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir parecer, por inexistir motivos para a intervenção do Ministério Público, consubstanciados nos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como dos interesses difusos ou coletivos, de larga abrangência social (
ID. 181235693).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto por SANDRA CANDIDA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, nos autos de n.° 0014008-39.2013.811.0003, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou extinto o processo, reconhecendo a hipótese de liquidação zero.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS”
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual foi proferida sentença que julgou procedente o pedido, para condenar a parte apelada “
a incorporar à remuneração da Autora o percentual de 11,98% decorrente da parda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, bem como os valores pretéritos decorrentes dessa incorporação, a partir de 04.11.2008, incidindo sobre todas as verbas recebidas neste período, inclusive décimo terceiro salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, devidamente corrigidas monetariamente pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% ao ano, a partir da citação, nos termos do Art. 1°, F, da Lei 9.494/97
” (ID.174549992 – pág. 67/78).

Interposto recurso de apelação (ID. 174549992 – pág. 79/86), o processo foi remetido a esta Egrégia Corte, oportunidade na qual o Excelentíssimo Desembargador José Zuquim Nogueira, em decisão monocrática, negou provimento ao apelo e retificou parcialmente a sentença (ID. 174549992 – pág. 102/111).

Na sequência, a parte apelante postulou pela liquidação da sentença (ID. 174550008 – pág. 21/22), sendo designada perícia contábil, por meio da qual o perito nomeado pelo juízo concluiu pela inexistência de defasagem remuneratória (ID. 174550026 – pág. 34/40).

Sobreveio, então, a sentença que extinguiu o feito, por reconhecer a hipótese de liquidação zero (ID. 174550044 – pág. 91/98).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, é assente neste Egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, tendo em vista que os reajustes posteriores à Lei n.° 8.880/1994 não podem compensar as eventuais perdas. Trata-se de parcelas de natureza jurídica diferente.

Por certo, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n.° 8.880/1994, questão que, ausente nos autos cálculo específico nesse sentido, deve ser apurada na liquidação da sentença.

Portanto, somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, é possível verificar se a perda remuneratória foi repassada aos servidores, conforme consolidado em reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal. Veja-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento.

2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente.

3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092. Divulg. 18-05-2015. Public. 19-05-2015).x

Dessa maneira, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, faz-se pertinente a realização de perícia técnica, para que seja identificado, inequivocamente, o
an debeatur
.

A propósito, a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994,
in verbis
:

“Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3º - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento
”.

Na hipótese, verifica-se que foi realizada perícia judicial individualizada, oportunidade na qual o contador nomeado pelo juízo concluiu pela inexistência de diferenças nos vencimentos a serem percebidas pela parte apelante. Veja-se (ID. 174550026 – pág. 34/40):

“[...]

6. DAS CONCLUSÕES

Antes da reestruturação das várias carreiras civis e militares que se deram a partir de 1998, o então Governador do Estado de Mato Grosso em 2 de setembro de 1994 enviou à Assembleia Legislativa o Projeto de Lei nº 48/94 com o objetivo de reajustar os vencimentos dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo.

No referido Projeto de Lei nº 48/94 o Governador informou que um dos objetivos era buscar atender o pleito de aumento dos vencimentos de todos os servidores, com especial destaque aos educadores, para os quais foi proposto reajuste de (30%). Além dos reajustes a todos os servidores civis e militares do Poder Executivo, a mensagem do Governador de Mato Grosso também tinha por objetivo “
corrigir prejuízos sofridos na conversão da URV
”.

O Projeto de Lei nº 48/94, depois da regular tramitação do processo legislativo, deu origem à Lei Estadual nº 6.528/1994 que reajustou os vencimentos dos servidores civis e militares do Poder Executivo e especificou no seu art. 1º que tal reajuste entraria em vigor a partir de 1º de setembro de 1994, com os valores constantes e especificados nos anexos da referida Lei.

Os anexos da Lei nº 6.528/94 contemplou os reajustes sugeridos pelo Governador do Estado de Mato Grosso para todos os servidores, também com a finalidade de “
corrigir prejuízos sofridos na conversão da URV
”. onde se vê que foram concedidos aumentos nos vencimentos dos servidores.

Os vencimentos devidos aos servidores, a partir de 1º de março de 1994, são aqueles apurados pela média aritmética estabelecida pelo § 2º do art. 22 da Lei 8.880/94, conforme demonstrado na planilha apresentada anteriormente.

Os vencimentos pagos a partir de 1º de setembro de 1994 foram majorados pela Lei Estadual nº 6.528/94 que concedeu reajustes até mesmo superiores àqueles que foram indicados no Projeto de Lei nº 48/94, como pode ser verificado no demonstrativo já apresentado, quando se toma por base de cálculo para os reajustes a média aritmética estabelecida pelo § 2º do art. 22 da Lei 8.880/94.

Observa-se ainda que o Estado de Mato Grosso pagou nos meses de abril, maio e junho de 1994 aos servidores “DIF. CONV. MP-482 URV”, em valores que deveriam ser abatidos acaso tivessem sido encontradas diferenças em favor da parte requerente.

Pelos critérios determinados pela Lei nº 8.880/94 os vencimentos devidos à parte requerente a partir de março/94 eram de R$ 77,91, porém o Estado pagou R$ 84,07 em março. R$ 83,50 em abril; R$ 83,13 em maio e R$ 83,60 em junho de 1994, ou seja, em valores
superiores
ao devido.

Porém, foi pago R$ 75,00 em julho e agosto, ou seja, em valores inferiores (R$ 2,91) aos valores devidos a partir de março/94 conforme critérios determinados pela Lei n° 8.880/94 que era de R$ 77,91, porém a partir de 1° de setembro de 1994 os vencimentos foram reajustado pela Lei Estadual n° 6.528/94 e a requerente recebeu R$ 88,50, em reajuste de 13,59% sobre os valores devidos em março e de 18,00% sobre os vencimentos de agosto/94.

A adoção do critério de cálculo para apuração de possível diferenças levando-se em conta a
data do efetivo pagamento, que é o dia 10 do mês seguinte ao mês referência
, também não aponta diferenças em favor da parte requerente, vejamos:

A média aritmética encontrada, conforme os critérios determinados pelo § 2° da Lei n° 8880/94, determina que os vencimentos da parte requerente, a partir de março/94, deveriam ser de R$ 77,91.

Pelo demonstrativo acima, realizado com base no dia do pagamento (
dia 10 do mês seguinte
), apurou-se diferenças positivas e negativas à parte requerente, já que ela recebeu em março/94 a importância de R$ 76,44; em abril de R$ 75,73; em maio R$ 74,85; em junho R$ 83,60, em julho R$ 75,00; em agosto R$ 75,00, sendo que o valor devido era de R$ 77,91.

Porém, a partir de 1° de setembro de 1994 a requerente teve reajuste de 18% sobre o vencimento de agosto, conforme Projeto de Lei n° 48/94 e o vencimento foi elevado para R$ 88,50, sendo que o reajuste sobre a média (R$ 77,910 representou 13,59%.

Conclui-se, então, que houve incorporação e reposição de eventual perda salarial que pudesse ter ocorrido na conversão do Cruzeiro Real para URV, portanto,
não há, desde 01.09.1994,
quaisquer diferenças devidas aos servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso”.

Ainda, da análise do referido laudo pericial, observa-se que, ao proceder à apuração, o perito considerou os “
vencimentos
”, além de complementos constitucionais e do “
DIF. CONV. MP-482-URV
”, ou seja, incluiu eventuais vantagens pessoais percebidos, estando, portanto, em consonância com o disposto no artigo 22, § 3°, da Lei n.° 8.880/94, já transcrito nesse voto. Veja-se:

[...]
4. DOS DEMONSTRATIVOS E CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS

Nos meses de
abril, maio e junho de 1994
o Estado de Mato Grosso acresceu aos vencimentos da categoria a qual pertence a requerente pagamentos a título de “
DIF. CONV. MP-482 URV
”, nos valores abaixo
:

Os demonstrativos abaixo servem para apurar se houve ou não perdas da conversão de Cruzeiro Real para URV, utilizando-se dos critérios determinados pela Lei 8.880/94, com base no valor da URV do último dia de cada mês e no dia do efetivo pagamento.

Portanto, diante da perícia contábil realizada, não há que se falar em decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor - URV.

A propósito, colaciono precedentes deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Somente será devida a recomposição salarial decorrente da conversão da URV se, na liquidação de sentença por arbitramento, estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei n. 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

2. A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobretudo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário.

3. Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos, considerando o decidido na sentença liquidanda, e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, o qual não está, consequentemente, adstrito ao laudo pericial.

4.
Se, após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento, o magistrado se convencer da ocorrência de “liquidação zero” em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto”
.

(N.U 0003173-84.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023). (Grifo Nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “
Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução.
” (N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2020, publicado no DJE 2/6/2020)2. Sentença mantida, recurso desprovido”.

(N.U 0002795-65.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO – LAUDO PERICIAL CORRETO – NÃO HOUVE PREJUIZO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público. (N.U 0017647-94.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/2/2019, publicado no DJE 7/3/2019)

2-
Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução
”.

(N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2020, publicado no DJE 2/6/2020). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – RECOMPOSIÇÃO SALARIAL EFETIVADA PELAS LEIS N.º 6.528/1994 E 6.583/1994 – PERDA NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Constatado que o servidor público teve aumento real de seus vencimentos, a título de recomposição salarial pela defasagem da moeda em razão da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, inexiste direito ao recebimento de diferenças ou a incorporação no percentual pretendido, o que implica na manutenção da sentença objurgada”.

(N.U 0011119-44.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021). (Grifo nosso).

Desse modo, conclui-se que a análise do magistrado sobre o
quantum
devido na liquidação está correta, motivo pelo qual não assiste razão à parte apelante em suas insurgências recursais.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto, mantendo incólume a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024